Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. ATRASO DE 9 HORAS PARA O INÍCIO DO EMBARQUE. ÔNUS DA PROVA. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO ACERCA DA ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DA PASSAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 a título de danos morais face o atraso de 9 horas para o início do embarque para a viagem de ônibus adquirida para o trecho de ida, sem indicação do fornecimento de qualquer tipo de amenidade pelos prepostos da parte ré durante a espera. Em seu recurso, alega a ausência de ato ilícito, uma vez que a parte autora não apresentou elementos a demonstrar o desrespeito ao horário de embarque. Isso porque a alteração do horário de viagem foi autorizada pelo artigo 7o da Resolução 5.893/2020 da ANTT em face da atual pandemia. Ainda, alega que a alteração foi previamente comunicada à parte autora, sendo sua culpa exclusiva não observar a alteração do horário e comparecer com muita antecedência para o embarque. Também sustenta a regularidade da modificação do trecho de volta. De todo modo, sustenta que não há demonstração de que a situação tenha configurado abalo moral. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado, ressaltando as dificuldades financeiras vivenciadas pelas empresas de transporte terrestre interestadual em virtude da pandemia.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 26240346-26240352). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 26240356).

III. Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Na esteira do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação viciosa do seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

IV. Desde já, importante elucidar que apesar do artigo 7o da Resolução no 5.893/2020 da ANTT autorizar que a empresa prestadora de transporte rodoviário interestadual de passageiros promova a alteração do esquema operacional sem a prévia comunicação à ANTT (ID 26240319), destaca-se que o permissivo normativo não afasta a obrigatoriedade de que as alterações sejam comunicadas de forma tempestiva aos passageiros.

V. No caso, a parte autora comprova que adquiriu passagem para o trecho de ida com horário de saída às 07h30min, enquanto que o bilhete atesta que o embarque para a viagem somente teve início às 16h39min daquele dia (ID 26240265). Lado outro, a parte ré apenas alega que efetuou a comunicação da alteração de horário com antecedência, sem qualquer elemento probatório neste sentido. A prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora poderia ser facilmente demonstrada mediante a comprovação da prévia alteração da viagem adquirida, o que não foi comprovado nos autos. Em consequência, é possível concluir que a parte autora, não obstante a aquisição de passagens para as 07h30min, somente conseguiu embarcar às 16h39min.

VI. Ainda sobre a questão fática, o recurso não deve ser conhecido no capítulo que aborda a regularidade no trecho de volta, uma vez que a sentença já afastou a existência de falha da parte ré quanto ao trecho de volta.

VII. A comprovação do atraso de 9 horas para o embarque no trecho de ida é causa apta a ensejar o abalo moral. Isso porque a compensação pelo dano moral é devida quando o ato ilícito atinge atributos da personalidade ou o estado anímico da pessoa, com tal magnitude, que gera sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que comprometem o equilíbrio, a saúde ou bem-estar do indivíduo, o que se constata no caso concreto face a parte autora precisar aguardar 9 horas para o início da viagem, sequer recebendo qualquer suporte durante este período.

VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

X. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

XI. Ademais, apesar da alegação de que as empresas de transporte terrestre interestadual atravessam período de grave crise financeira, reitera-se que o valor da condenação está de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, sendo que a redução do montante somente é viável quando se mostra excessivo, o que não se constata no caso concreto.

XII. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.